Tribunal: TJMT
Processo: 1036057-74.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036057-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERJAN DA SILVA SANTANA - CPF: 033.052.581-60 (RECORRENTE), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036057-74.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Anderjan da Silva Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO. PERÍODO SUPERIOR A 04 DIAS. FALHA EM EQUIPAMENTO DA CONCESSIONÁRIA (SMC). AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INSTALAÇÃO INTERNA. LAUDO TÉCNICO INDEPENDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Autor questiona a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, iniciada em 07/10/2024, enquanto a concessionária, em sua defesa, atribui a responsabilidade por eventual falha à existência de problemas técnicos internos na unidade consumidora. No entanto, as provas produzidas nos autos demonstram que não havia qualquer irregularidade nas instalações do autor, conforme comprovado por laudo técnico elaborado por engenheiro eletricista habilitado, datado de 09/10/2024, o qual atestou a perfeita integridade da estrutura elétrica interna, inclusive com ausência de rompimentos ou falhas nos cabos de ligação.

3. Ademais, o mesmo laudo confirmou que a origem do problema estava localizada na central de medição SMC, de propriedade da recorrente, cuja manutenção e operação são de responsabilidade exclusiva da concessionária. Diante disso, mostra-se injustificável e desproporcional a persistência da suspensão do serviço por vários dias, mesmo diante da ausência de débitos em aberto e da adimplência do consumidor, violando-se a continuidade e eficiência exigidas para a prestação de serviço público essencial.

4. Com isso, a suspensão do serviço de energia elétrica indevida sem justificativa constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “in re ipsa”.

5. Além da ilegalidade da suspensão, há nos autos prova inequívoca da demora injustificada no restabelecimento do serviço. O autor solicitou a religação no mesmo dia da interrupção (07/10/2024), entretanto, segundo consta dos autos, o serviço somente foi restabelecido após o ajuizamento da ação, em 11/10/2024. Esse lapso de 05 dias sem energia elétrica reforça a falha na prestação do serviço, demonstrando descaso da concessionária em cumprir suas obrigações.

6. Mantém-se o valor fixado na sentença, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta turma recursal, uma vez que a suspensão de energia elétrica perdurou pelo período de 05 dias, bem como foram realizadas diversas reclamações administrativas, sem sucesso.

7. A sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios, passou a ter seguinte parte dispositiva: “
“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido
com o fim de
: a) Condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
a Reclamante, com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ);”. b) Condenar a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), a título de dano material
, com correção monetária, indexado pelo IPCA, a partir do desembolso, de acordo com art. 389, parágrafo único do CC. A partir da citação, fixo juros e correção monetária, indexados, exclusivamente, pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o do CC c)
Ratificar
a Liminar anteriormente
Concedida
(Id 172287025);
d) JULGAR

IMPROCEDENTE
do pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora;”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025